Tribunal: TJDFT
Processo: 0701565-12.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. APTIDÃO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Dispõe o Código de Processo Civil que o pedido deve ser certo e determinado, nos termos dos artigos 322 a 324.
1.1. O pedido de arbitramento de honorários advocatícios compreende certa indeterminação, tendo em vista que caberá ao magistrado a fixação da quantia que entender devida. Além disso, é possível observar na petição inicial que a parte autora estabeleceu balizas para a determinação da quantia devida a título de honorários contratuais, sendo assim, não há que se falar em inépcia da petição inicial. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença cassada.
2. Pela teoria da causa madura, é possível a análise da ação julgada com base no art. 485 do CPC, desde que o processo esteja em condições de julgamento, como no presente caso.
3. O Estatuto da OAB prevê a necessidade de juntada de instrumento de procuração para atuação do advogado, nos termos de seu art. 5o.
3.1. No caso dos autos, mesmo sem instrumento de procuração e diante da ciência de que o réu estaria sendo assistido pela Defensoria Pública no processo, o autor optou por peticionar nos autos do inventário, razão pela qual não faz jus ao pagamento de honorários advocatícios.
4. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Aplicada a teoria da causa madura. Ação julgada improcedente.